Tribunal: STF
Processo: RE 1269987
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pela Quarta Turma de Recursos de Santa Catarina, está assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. BOMBEIRO MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDO AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ADOÇÃO DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA AOS CASOS DE SERVIDORES QUE EXERÇAM ATIVIDADE DE RISCO. MANUTENÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADO 28/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.
    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (grifei)
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do referido julgamento:
    “16. Ao comentar essas normas, José Afonso da Silva esclarece:
    ‘A Emenda Constitucional 18/1998 modificou a Seção III do Capítulo VII do Título III da Constituição, que compreende apenas o art. 42. Determinou que a rubrica da Seção, que era ‘Dos Servidores Públicos Militares’, passasse a ser ‘Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’. (…) A intenção confessada foi a de tirar dos militares o conceito de ‘servidores públicos’ que a Constituição lhes dava, visando com isso a fugir ao vínculo com os servidores civis, que esta lhes  impunha.
    Sua organização e seu regime jurídico [dos militares], desde a forma de investidura até as formas de inatividade, diferem fundamentalmente do regime dos servidores civis. (…)
    Este artigo relaciona-se com o art. 144, V, §§ 5º e 6º, que têm a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militar como forças públicas destinadas à execução dos serviços de segurança pública’ (SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 377-378).” (grifei)
    Cumpre assinalar, finalmente, no que concerne à própria controvérsia suscitada nestes autos, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.217.388-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.218.701-AgR/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.225.239/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.
    II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.058.688-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que o órgão judiciário de origem observe a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator